Tribunal: TJPA
Processo: 0812117-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812117-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA, LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS, NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO OCORRIDO EM PERÍODO SUPERIOR A UM ANO E UM DIA. DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR REQUERIDA. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM, DADA A INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DO ENTE PÚBLICO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutele recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, proc. nº 0800220-58.2020.8.14.0111, ajuizada em desfavor de espólio de SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA, indeferiu a liminar requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 10813664, págs. 1/20), historia o agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que no ano de 2009 adquiriu uma área de 56.9120 ha (cinquenta e seis hectares, noventa e um are e vinte centiares), localizada à margem esquerda da Rodovia BR 010, que possui as seguintes características:

“coordenadas geográficas do P-1 ao P-2 com azimute de 91º17’59” a distância de 676,51 metros; do P-2 ao P-3, com azimute de 179º38’21” a distância de 854,21 metros e do P-4 ao P-1, com azimute de 359º21’34” e distância de 834,40m (oitocentos e trinta e quatro virgula quarenta metros), limitando-se com as propriedades rurais da Sr.ª Ângela, Sr.º Firmino, Sr.º Luiz Maria, e ao sul com a Fazenda “Santa Helena”, ao leste com o Sr.º Eugênio e oeste com Sr.º Beto”.

Esclarece o agravante que o imóvel ao norte mencionado possui Registro Público no Cartório Licínio Oliveira, situado na Comarca de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, Livro nº 115, Fls. 153 e 154.

Frisa que é legitimo proprietário do bem em questão, uma vez que adquiriu pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) da Sra. Maria do Socorro Camela Xavier, inventariante do falecido Marcelino Fortunato Xavier.

Assevera que, conforme o título do imóvel em questão, o agravado não figura na cadeia dominial do bem e que, mesmo após diversas tentativas de solução do imbróglio, resistem em deixar a propriedade desembaraçada.

Afirma que, apesar de ter aforado a ação possessória, o juízo de origem indeferiu a liminar de reintegração, visto que o esbulho possessório se trata de posse velha, circunstância essa impeditiva da concessão da medida.

Apresenta fundamentos a respeito da necessidade de lhe ser restituída a posse do imóvel (artigo 1.210, § 1º, do CC c/c os artigos 560 e 561, I a IV, do CPC); que houve notificação extrajudicial, em 20/6/2020, encaminhada à inventariante do espólio para desocupação do imóvel, não havendo a desobstrução do bem na forma amigável.

Menciona que há urgência em sua imissão na posse do imóvel, dado que a Lei nº 12.305/2010, que trata do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, determinou o fim dos tradicionais lixões até 2014 e substituição por aterros sanitários.

Esclarece que por possuir aproximadamente 65.000 (sessenta e cinco mil) habitantes, tinha o prazo de até 31/7/2020 para se adequar à exigência legal mencionada.

Frisa que a conduta do agravado impede a implementação da política pública ambiental relatada.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando-se a imissão do imóvel objeto da ação originária e, por fim, o total provimento do agravo interposto com vistas à reforma da decisão impugnada.

Em decisão constante do id.

11249750, págs. 1/3, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas contrarrazões (id. 18320903, págs. 1/6), o espólio de Sebastião Marques da Silva, após breve explanação dos fatios, alega que não é parte na ação originária e que apesar de haver a emenda a inicial com a sua inclusão, até a apresentação da peça não havia sido intimado.

No mérito, apresenta fundamentos a respeito da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de reintegração de posse, frisando que o agravante em nenhum momento comprovou a posse do bem, aludindo, ao revés, que a invasão do imóvel se deu em 2017, sendo a demanda aforada em 2020, tratando-se, portanto, de posse velha (artigo 558, parágrafo único, do CPC).

Ao final, posta o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 19256426, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar interessa social a justificar a sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Município de Ipixuna do Pará contra decisão proferida em sede de Ação de Reintegração de Posse aforada em face de Espólio de Sebastião Marques da Silva, que indeferiu tutela provisória requerida por se tratar de posse velha.

Pois bem, tratando-se de ação possessória, o possuidor do imóvel possui o direito de ser nele reintegrado em caso de esbulho, desde que a ação seja proposta no prazo de 1 (um) ano e 1 (um) dia da data da invasão, conforme dispõem os artigos 558, 560 e 562, todos do CPC, “verbis”:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, de fato, o agravante adquiriu, em 12/2/2009, o imóvel denominado Fazenda Ouro Preto da Sra. Maria do Socorro Camelo Xavier, viúva e inventariante do legítimo proprietário do bem rural, o que foi devidamente registrado no Cartório Licínio Oliveira, Livro nº 115, Fls. 143 e 154 v. (id. 10814025, págs. 2/3), porém não existe comprovação nos autos que a transação fora levada a registro no Cartório de Imóveis.

Todavia, conforme se extrai da inicial da ação originária (id. 18452509, págs. 1/15), o imóvel em questão foi esbulhado em janeiro de 2017 pelo Sr. Sebastião Marques da Silva, falecido em 2019, e pai de Lays Marques de Lima, sendo que a ação foi distribuída em 21/7/2020, ou seja, 3 (três) anos após a invasão.

Nesse passo, tem-se que o agravante não comprovou a posse, tampouco propriedade do imóvel objeto da lide. Isto porque consta na certidão expedida pelo 1ª Ofício de Notas e Registro de Imóveis de São Miguel do Guamá que o bem questionado é de propriedade de Marcelino Fortunato Xavier (id. 10814024, pág. 2), constatando-se a existência do Projeto de Lei nº 003/2008 autorizando o Executivo proceder a aquisição do terreno pelo valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), contudo, conforme antes frisado, inexiste o registro da aquisição no RI.

Diante desse cenário, considerando se tratar de posse velha, bem como a inexistência de comprovação da posse ou propriedade, dado que não há notícia acerca da transferência do imóvel em cartório, descabe a concessão da reintegração de posse em favor do agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 15/08/2024